Tribunal: TJES
Processo: 5041445-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041445-36.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIULA REGINA DE VASCONCELLOS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO POR EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA E PAGAMENTO POR RPV. RECURSO DO IPAJM PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e recurso adesivo interposto por FABÍULA REGINA DE VASCONCELLOS AZEVEDO contra sentença proferida em fase de cumprimento provisório de sentença, que consolidou multa por descumprimento de ordem judicial no valor de R$ 66.000,00 e fixou honorários advocatícios em R$ 6.600,00, determinando o pagamento integral por precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a redução da multa cominatória imposta ao IPAJM por descumprimento da ordem judicial de restabelecimento de pensão; e (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em vez de estarem submetidos ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão do Oficial de Justiça comprova que a intimação pessoal da autarquia ocorreu em 27/12/2023, iniciando-se o prazo de 48 horas para cumprimento em 29/12/2023, o que torna processualmente insustentável a alegação de ciência posterior.

O Decreto nº 5539/2023, invocado como justificativa pelo IPAJM, exclui expressamente as ordens judiciais das restrições de execução orçamentária durante o recesso, sendo possível tecnicamente o cumprimento da obrigação dentro do prazo.

O descumprimento da ordem judicial por 33 dias justifica a aplicação das astreintes, mas a fixação no valor de R$ 66.000,00 se mostra desproporcional à prestação principal (benefício de R$ 22.000,00), ensejando enriquecimento sem causa.

A redução da multa para R$ 22.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo a finalidade coercitiva da sanção sem se tornar penalidade confiscatória.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autonomia em relação ao crédito principal, podendo ser pagos por RPV quando individualmente inferiores ao teto legal, conforme entendimento do STF (RE 564.132) e do STJ (Tema 608).

O valor dos honorários, ajustado para R$ 2.200,00 (10% sobre R$ 22.000,00), está abaixo do limite previsto para RPV, razão pela qual deve ser autorizado o seu pagamento por essa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IPAJM parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A multa por descumprimento de obrigação de fazer pode ser reduzida quando o valor consolidado for desproporcional ao bem jurídico tutelado e gerar enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, por terem natureza alimentar e caráter autônomo, podem ser pagos mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) quando individualmente não ultrapassarem o teto legal, ainda que o crédito principal se submeta ao regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, §1º, e 85, §14; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto nº 5539/2023, art. 12, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 564.132, Rel. Min. Eros Grau, j. 16.03.2009, DJe 30.04.2009 (Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020; STJ, REsp 1528070/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018, DJe 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e dar provimento ao recurso adesivo interposto pela requerente, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e Recurso Adesivo interposto por
FABÍULA REGINA DE VASCONCELLOS AZEVEDO
,
contra a
sentença
ID 16867507, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória,
que julgou o Cumprimento Provisório de Sentença
em referência
.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
alega em suas razões ID 16867508, em resumo, que (1) a ciência da decisão ocorreu apenas em 10/01/2024, cumprindo o prazo legal até 12/01/2024; (2) o recesso de fim de ano e o fechamento da folha de pagamento (Decreto nº 5539/2023) impediram o restabelecimento imediato; (3) a multa de R$ 66.000,00 é exorbitante frente ao valor mensal do benefício (aprox. R$ 22.000,00), configurando enriquecimento sem causa.

Por sua vez,
FABÍULA REGINA DE VASCONCELLOS AZEVEDO
, argumenta em suas razões ID 16867511, em suma, que os honorários sucumbenciais (R$ 6.600,00) possuem natureza alimentar e caráter autônomo, não devendo seguir o rito do Precatório imposto à multa principal. Assim, requer a reforma da sentença para que os honorários sejam pagos mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), por estarem individualmente abaixo do teto legal.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a requerente deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita
, conheço do
s

apelos
interposto
s
e passo a analisar as suas razões
conjuntamente
.

A demanda de origem versa sobre o restabelecimento de benefício previdenciário de pensão por morte, o qual havia sido suspenso administrativamente pela autarquia. Após o Poder Judiciário anular o ato administrativo e determinar o imediato restabelecimento da verba, o juízo de primeiro grau, diante da resistência no cumprimento, fixou o prazo de 48 horas para a implementação da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

A sentença recorrida declarou o descumprimento injustificado da ordem por um período de 33 dias, compreendido entre o esgotamento do prazo em 29/12/2023 e a véspera do efetivo pagamento ocorrido apenas em 31/01/2024. Por consequência, consolidou a multa cominatória em R$ 66.000,00, fixou honorários advocatícios em 10% sobre esse valor e determinou que o pagamento integral fosse submetido à sistemática de Precatórios.

Com relação a
insurgência do
IPAJM
,
é possível verificar que a
certidão do Oficial de Justiça, detentora de fé pública, atesta de forma inequívoca que a intimação pessoal da autarquia ocorreu em 27/12/2023. Portanto, a tese de que a ciência se deu apenas em janeiro é processualmente insustentável, pois tenta ignorar um ato formal de comunicação validamente certificado.

Nesses termos, o
prazo de 48 horas concedido pelo juízo
de origem
expirou em 29/12/2023, data na qual a obrigação já deveria estar plenamente satisfeita.

As justificativas de ordem técnica e administrativa baseadas no Decreto nº 5539/2023 também se revelam improcedentes,
pois

o
próprio texto normativo invocado pela autarquia, em seu art. 12, §1º, V, exclui expressamente das restrições de cronograma as despesas provenientes de determinações judiciais.

Ademais, a
requerente
logrou êxito em comprovar que a Administração Estadual efetuou o pagamento de folha suplementar para outras categorias de servidores em 28/12/2023, o que demonstra que não havia óbice tecnológico ou financeiro intransponível para o cumprimento da ordem.

Destarte, a
inércia administrativa, que resultou no pagamento apenas em 31/01/2024, via folha regular, configura descaso com a ordem judicial de natureza alimentar, frustrando a urgência inerente à medida.

Em relação ao valor das astreintes, o art. 537, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder-dever de modificar o valor da multa quando esta se tornar excessiva ou insuficiente.

Recorda-se, nesse contexto, que a finalidade das astreintes é justamente compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer e, assim, conferir efetividade ao comando jurisdicional.

No caso concreto, embora o descumprimento seja incontroverso e grave, a consolidação da multa em R$ 66.000,00 para um atraso de 33 dias revela-se desproporcional à finalidade coercitiva do instituto.

Considerando que o benefício mensal da pensionista é de aproximadamente R$ 22.000,00, a sanção atingiu o equivalente a três meses de proventos, o que enseja o enriquecimento sem causa da parte.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a redução do montante para R$ 22.000,00 – equivalente ao benefício mensal da requerente - é medida adequada para punir a recalcitrância administrativa sem gerar um desequilíbrio patrimonial injustificado.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao devedor do que a própria satisfação da prestação principal, de modo a ser arbitrada como meio de coerção a fim de exercer pressão sobre a vontade do obrigado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07176589220218070000 DF 0717658-92.2021.8.07.0000, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO TUTELA – CONCEDIDA - CUMPRIMENTO MEDIDA - AUSENTE MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação do cumprimento da concessão liminar a tempo e modo, é legítima a majoração da multa diária. No que tange à aplicação da multa diária ou astreintes, certo é que o magistrado, visando o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo.
(TJ-MG - AI: 10000205636053001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021).

Contudo, a finalidade das astreintes é, como dito, compelir ao cumprimento da obrigação, e, não, gerar enriquecimento sem causa à parte contrária, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora a autarquia apelante tenha dado causa à majoração por sua própria desídia, cabe ao Judiciário modular a sanção para que ela cumpra seu papel coercitivo sem se tornar uma penalidade confiscatória.

Nesse sentido, o c. STJ já externou que
“é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).
No mesmo sentido
: STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/04/2021;STJ - REsp: 1528070 SP 2015/0087081-4, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 20/11/2018.

Assim, diante do entendimento jurisprudencial, mostra-se razoável o redimensionamento da multa fixada, reduzindo-a para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor suficiente para punir a mora e preservar a proporcionalidade.

Quanto ao recurso adesivo interposto por
FABÍULA REGINA DE VASCONCELLOS AZEVEDO
, a sentença de piso merece reforma no ponto em que vinculou o pagamento dos honorários advocatícios ao regime de Precatório da multa principal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 564.132 sob o rito da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar e detêm autonomia em relação ao crédito principal.

Esse posicionamento é reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 608, que veda o fracionamento do crédito de um mesmo credor, mas autoriza que credores distintos - como o cliente e seu advogado - recebam seus créditos por sistemas diversos, conforme o valor individualizado de cada um.

No cenário atual, após o ajuste do valor principal para R$ 22.000,00, os honorários sucumbenciais de 10% sobre esse total, representam R$ 2.200,00.

Esse montante situa-se abaixo do teto legal estabelecido para a dispensa de Precatório no Estado do Espírito Santo. Portanto, assiste razão à recorrente ao pleitear a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para a satisfação do crédito dos causídicos, garantindo-lhes o acesso célere aos honorários que possuem natureza autônoma e alimentícia.

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do IPAJM, apenas para reduzir o valor consolidado das astreintes para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam pagos mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do IPAJM, apenas para reduzir o valor consolidado das astreintes para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam pagos mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.